Tribunal: TJDFT
Processo: 0701888-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO AUTOMOTOR. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE. COMPANHEIRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA METADE. EXIGÊNCIAS INFUNDADAS. DANO MORAL. DIREITO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. AFETAÇÃO NEGATIVA DO ESTADO ANÍMICO CONFIGURAÇÃO.
1. O juízo trouxe os fundamentos que o conduziram a dar provimento ao pedido inicial. O fato de as razões serem contrárias aos anseios do recorrente não significa ausência de fundamentação. Preliminar de cassação da decisão por falta de fundamentação rejeitada.
2. O Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT é o seguro obrigatório instituído para indenizar vítimas de acidente de trânsito causado por veículo automotor. O seguro obrigatório não decorre de contrato, mas da Lei 6.194/1974, fonte imediata de suas obrigações, que delimita a cobertura para os casos de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares (art. 3o). Para que seja devida a indenização, faz-se necessário que haja a “prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa” (art. 5o). Dessa forma, indispensável que haja nexo de causalidade entre o óbito e o acidente.
3. Comprovado o acidente automobilístico, o óbito e o nexo de causalidade entre eles, a indenização do seguro obrigatório DPVAT é devida.
4. O artigo 4o da Lei 6.194/74, cumulado com o 792 do Código Civil, estabelecem que o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente. No caso, não há necessidade de que a viúva comprove ser a única herdeira, pois o pedido se refere apenas à metade da indenização do seguro DPVAT.
5. Em sede doutrinária, há três posições sobre o conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
6. É importante perceber a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor).
7. Na hipótese, o sinistro ocorreu em 2018. A autora informa que desde o falecimento de seu companheiro adoeceu física e psicologicamente e precisou morar de favor até obter recursos para voltar à sua terra natal. A ré concluiu o processo administrativo para pagamento do seguro obrigatório em 19/11/021, porém, o pagamento não foi realizado porque o banco indicado para o recebimento informou problemas nos dados bancários. A autora então abriu nova conta bancária e encaminhou o comprovante com os novos dados bancários três dias depois, em 23/11/2021. A ré deveria ter apenas alterado a informação no processo administrativo, porém exigiu a instauração de novo processo. A autora informa que “a requerente, necessitada, doente, sem moradia no DF, em 10/12/2021, diante da demora excessiva para análise e recusa injustificável de pagamento do benefício, com receio do pagamento ser mais uma vez postergado, se viu obrigada atender à solicitação da requerida e reenviar o “Formulário do Pedido do Seguro DPVAT”. Entretanto, até a data da propositura da demanda, em 24/1/2022, não havia recebido o benefício.
8. O comportamento da ré, ao fazer exigências desnecessárias para o pagamento da indenização à autora, quando o processo anterior já havia determinado o pagamento, violou o direito à integridade psíquica - afetação negativa do estado anímico, motivo pelo qual cabe a compensação por danos morais.
9. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se a manutenção da verba compensatória fixada na sentença, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00, a qual bem atende aos critérios e objetivos acima indicados. Ademais, a condenação não se configura excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento exagerado da vítima.
10. Recursos conhecidos e não providos.